Tribunal: TJPA
Processo: 0020246-26.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA ? ART. 157, § 2°, II E V DO CPB. ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? VICIO INTRANSPONIVEL NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS ? INOCORRENCIA ? O RECONHECIMENTO PESSOAL TRATA-SE DE MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL, E NÃO UMA EXIGÊNCIA, NÃO SE HAVENDO FALAR EM NULIDADE QUANDO O ATO É PRATICADO DE MODO DIVERSO ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 08 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E 80 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - In casu, segundo os autos, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelas evidências documentais e orais produzidas, por meio do auto de apresentação e apreensão da faca utilizada no crime (fl. 44-IPL), auto de entrega (fl.45-IPL) bem como depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo. Quedando-se a tese absolutória nesses termos;II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime; III - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi julgada e ao final condenada a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 80 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0020246-26.2014.8.14.0401
APELANTE: ELEN ELIONAY OLIVEIRA DIAS
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA - ART. 157, § 2°, II E V DO CPB. -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - VICIO INTRANSPONIVEL NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS - INOCORRENCIA - O RECONHECIMENTO PESSOAL TRATA-SE DE mera recomendação legal, e não uma exigência, não se havendo falar em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 08 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E 80 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I
- In casu
, segundo os autos, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelas evidências documentais e orais produzidas, por meio do auto de apresentação e apreensão da faca utilizada no crime (fl. 44-IPL), auto de entrega (fl.45-IPL) bem como depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo. Quedando-se a tese absolutória nesses termos;
II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime;
III - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi julgada e ao final condenada a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 80 DIAS MULTA
;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ELEN ELIONAI OLIVEIRA DIAS, condenada a pena de 08 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 80 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º II e V do CPB. Inconformada com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição da ré em face da falta de provas que sustentasse o edito condenatório, tendo em vista que não houve testemunhas oculares do crime e que as alegações dos policiais não teriam validade jurídico e nem fundamento fático. E por fim, asseverou acerca dos vícios intransponíveis ocorridos pela inobservância do art. 226 do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo não provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça acusatória que, no dia 20/10/2014, por volta das 22h30min, os denunciados, que estavam munidos de uma faca e dois simulacros de arma de fogo, adentraram em uma van que percorre a linha São Brás - ver o peso e anunciaram um assalto. Em ato contínuo, mediante grave ameaça e restrição da liberdade, mantiveram as vítimas em seu domínio, para que lhes subtraíssem os pertences. Conforme relato, foram subtraídos um telefone celular de marca SAMSUNG, modelo S4, de cor preta, de número 82056369; uma bolsa do TIRACOLO, tamanho médio, de cor bege, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); um cordão de ouro, 18k, com pingente, adquirido pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); um aparelho celular de marca NOKIA, modelo X2, de cores cinza e preto, e um aparelho celular de marca LG, modelo E425F, IMEI 355473- 05-798352-0, de cor preta, de número 80819912. Os acusados empreenderam fuga após a prática do delito.

Devidamente processada
, ELEN ELIONAI OLIVEIRA DIAS,
foi condenada a pena de 08 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 80 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e V do CPB. Inconformada com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição da ré em face da falta de provas que balizasse o edito condenatório, sob o fundamento de que a prova oral produzida em juízo seria insuficiente, além de não ter sido realizado procedimento de reconhecimento. Assim, asseverou pela reforma da sentença impugnada, no sentido de que a apelante seja absolvida, por não existir prova suficiente para sustentar tal condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

In casu
, segundo os autos, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelas evidências documentais e orais produzidas, por meio do auto de apresentação e apreensão da faca utilizada no crime (fl. 44-IPL), auto de entrega (fl.45-IPL), bem como depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo. Quedando-se a tese absolutória nesses termos.

Nessa perspectiva, a condenação mostrou-se indiscutível, em face das evidencias notórias da pratica reprovável, principalmente nas declarações das vítimas Fabricio Castro dos Santos e Eduardo Matheus Brasil, os quais foram categóricos em confirmar a prática delitiva protagonizada pela acusada, pois estavam na mesma van quando entraram no veículo três pessoas, dentre as quais uma mulher, tendo anunciado o assalto e subtraído os pertences de todos que ali estavam.
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Com efeito, as evidencias orais contribuíram para corroborar a culpabilidade da ré, coo se pode observar pelos elucidativos relatos da testemunha EDSON DA SILVA DOS SANTOS, que relatou:
Que, no dia do fato realizavam ronda pela área do Jurunas quando receberam a informação de que havia ocorrido um roubo no interior de um veículo tipo Van, razão pela qual se dirigiram ao local indicado. Ao chegarem na Praça Monte Alegre, entraram em uma Vila, conhecida pela prática de tráfico, e, dentro de uma residência, encontraram a acusada e mais três indivíduos, com características semelhantes às que tinham sido informadas pelas vítimas sobre os assaltantes. Tais pessoas ali se encontravam dividindo o produto do roubo. Foram encontradas bolsas em poder das três pessoas presas, além de uma faca. Assegurou que na delegacia de polícia a mulher que havia sido presa
foi reconhecida como coautora do roubo
. Informou que algumas vítimas acompanharam a diligência realizada, tendo elas reconhecido os indivíduos detidos como sendo os autores do crime de roubo. A testemunha informou que foi a primeira vez que efetuou a prisão da acusada ELEN ELEONAY, mas informa que ela está com frequência naquela Praça fazendo uso de substância entorpecente.

Por ocasião da colheita das declarações da testemunha LEANDRO BARBOSA REIS, o qual narrou:
Que, acredita que a informação sobre o roubo foi repassada via CIOP. Deslocaram-se para a Praça da Monte Alegre e conseguiram efetuar, em um Beco, a prisão de três pessoas,
dentre elas uma mulher que já é conhecida
. Lembra. que pegaram os acusados dividindo o produto do roubo, mas não lembra se foi apreendida alguma arma em poder deles. Disse que os objetos encontrados em poder das pessoas presas foram restituídos às vítimas, bem como esclareceu que adentraram na Vila em razão de informações das próprias vítimas do roubo.

A testemunha PABLO RICARDO CALIXTO, declarou em Juízo:
Que, a sua guarnição foi informada por pessoas que estavam no interior de uma Van que haviam sido vítimas de roubo realizado por indivíduos que portavam faca, tendo sido apontado pelas vítimas a direção que os referidos haviam se evadido. Os acusados foram encontrados no interior de uma casa, onde estavam repartindo os objetos roubados e,
dentre eles, havia uma mulher, que foi presa
. Relatou que foi encontrada uma faca e objetos de propriedade das vítimas em poder das pessoas presas. Assegurou que as vítimas reconheceram a mulher presa como sendo coautora do roubo. Esclareceu ainda que adentraram no beco em que os indivíduos se encontravam após informações das vítimas e de populares, que também repassaram aos policiais características físicas dos autores do delito.

Por fim, uma das vítimas, FABRICIO CASTRO DOS SANTOS, esclareceu:
Que, estava na companhia de seus amigos GEOVANA FERREIRA PANTOJA, MARIA DE FÁTIMA SILVA BARBOSA e EDUARDO MATEUS BRASIL MACHADO quando resolveram adentrar em um veículo de transporte de passageiros. Momentos depois, três pessoas, dentre eles uma mulher, que estavam no interior da Van, anunciaram o assalto, tomando os objetos dos passageiros.
Disse não saber especificar qual arma foi utilizada pelos indivíduos, visto que estava se sentando na frente da pessoa que portava a arma. Esclareceu ainda que teve seu aparelho celular subtraído na prática delitiva, não sabendo especificar se foi ELEN
quem subtraiu seu telefone. O veículo, por ordem dos assaltantes, parou em um local onde havia mais pessoas aguardando, as quais subtraíram mais pertences das vítimas. Informou que posteriormente três
.
ou quatro pessoas foram presas pela prática do roubo, as quais foram reconhecidas por seus amigos MARIA DE FÁTIMA SILVA BARBOSA e EDUARDO MATEUS BRASIL MACHADO como sendo os coautores do roubo. Esclareceu que,
na delegacia, não foi solicitado que ele fizesse o reconhecimento das pessoas que foram presa.
Informou ainda que não teve seu aparelho celular restituído, mas as demais vítimas tiveram seus pertences recuperados.

Diante das evidências do acervo processual, dentre os quais sobressaem os decisivos e contundentes relatos de uma das vítimas, aliado as provas testemunhais colhidas em juízo, demonstraram tratar-se de uma condenação justa e devidamente comprovada, quedando-se a tese da defesa.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergem do acervo processual, principalmente pelo depoimento da vítima deste crime patrimonial, o qual sabemos que assume especial relevância conforme amplo entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO BASTANTE A REVELAR MATERIALIDADE E INQUESTIONÁVEL AUTORIA. ESPECIAL VALOR CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBRE A DO ACUSADO. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APR: 20170061220 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmara Criminal)

Quanto ao depoimento dos policiais, enquanto testemunhas, entende-se que são agentes dotados de fé pública, que devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, presunção
juris tantum
, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar o acusado.

RECONHECIMENTO PESSOAL

Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime. Necessário repisar que à forma do procedimento de reconhecimento da acusada na fase policial, foi tranquila a jurisprudência no sentido de que as disposições constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não se havendo falar em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso. E na hipótese, o reconhecimento realizado na fase policial foram ratificados e renovados pelas vítimas, sob o crivo do contraditório.

Ademais, como este elemento de convicção é coletado no inquérito policial, para categorizá-lo como prova judicial, necessário é que seja confirmado por outros meios no transcorrer da instrução criminal. É o que leciona Júlio Fabbrini Mirabete, v.g.,
"Não sendo obedecidas as formalidades legais, o reconhecimento, mesmo assim, não perde todo o seu valor, valendo como elemento de convicção do julgador, de acordo com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento. Por isso, já se tem decidido que a inobservância dos procedimentos fixados na lei só pode ser causa da ineficácia do reconhecimento pessoal quando este não for confirmado por outras provas." (Processo Penal, Editora Atlas, 8ª ed., p. 309).

A jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima indicado,
verbatim
:
"O reconhecimento na fase policial, ainda que não tenha seguido os ditames do art. 226 do CPP - pois não foram declinados os nomes de pessoas com semelhança dos acusados -, fora ratificado pela vítima em juízo, o que afasta eventual irregularidade." (RT 723/610).

Extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.

A respeito, é o pronunciamento dos nossos Tribunais:
"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266). (in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 7ª ed., vol. 1, p. 1.708).

E ainda:
"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

A despeito do teor do art. 226, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era absolutamente pacífica no sentido de que, não atendidas tais formalidades, nem por isso o ato perdia sua validade:
(...) está Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, j. 25.10.2016).

De sorte, que diante do vasto portifólio probatório, irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
ELEN ELIONAY OLIVEIRA DIAS

, condenada à pena de 08 anos reclusão em regime SEMIABERTO (art. 33,§ 2º, ¿b¿ do CP) e ao pagamento de 80 dias multa
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II e V CPB.
decisum
prolatado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Belém/PA.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator